Tribunal: STJ
Processo: 0177533-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004470 - SP (2025/0177533-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE MOREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: LISIANE CASTREQUINI PEETZ - SP361152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
sob o argumento de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade.
2. A parte agravante alega a não observância das formalidades do art. 226 do Código de
Processo Penal no reconhecimento fotográfico do paciente, solicitando a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de observância das formalidades do
art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico invalida a condenação do paciente, considerando
que o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável para apreciação
habeas corpus
de alegações que buscam a absolvição do paciente.
5. A decisão das instâncias ordinárias foi fundamentada em um conjunto probatório robusto,
incluindo depoimentos detalhados das vítimas e testemunhas, além do reconhecimento
fotográfico.
6. A ausência de estrita observância ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento, pois este
foi corroborado por outras provas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico, ainda que não realizado em estrita
observância ao art. 226 do CPP, não invalida a condenação se corroborado por outras provas. 2.
O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou para buscar absolvição com
base em alegações que demandam revolvimento fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
STJ, AgRg no HC 658.366/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49968783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:19
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: c668c7c1-fcb2-4722-8711-affd43306ca9

Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares
18/05/2021
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
18/05/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/08/2025
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49968783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:19
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: c668c7c1-fcb2-4722-8711-affd43306ca9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004470 - SP (2025/0177533-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE MOREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: LISIANE CASTREQUINI PEETZ - SP361152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
sob o argumento de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade.
2. A parte agravante alega a não observância das formalidades do art. 226 do Código de
Processo Penal no reconhecimento fotográfico do paciente, solicitando a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de observância das formalidades do
art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico invalida a condenação do paciente, considerando
que o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável para apreciação
habeas corpus
de alegações que buscam a absolvição do paciente.
5. A decisão das instâncias ordinárias foi fundamentada em um conjunto probatório robusto,
incluindo depoimentos detalhados das vítimas e testemunhas, além do reconhecimento
fotográfico.
Documento eletrônico VDA48491444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:05
Código de Controle do Documento: 49b4142e-849a-4d12-bd02-ac06f75cbf41

6. A ausência de estrita observância ao art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento, pois este
foi corroborado por outras provas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico, ainda que não realizado em estrita
observância ao art. 226 do CPP, não invalida a condenação se corroborado por outras provas. 2.
O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou para buscar absolvição com
base em alegações que demandam revolvimento fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
STJ, AgRg no HC 658.366/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares
18/05/2021
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
18/05/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
CARLOS HENRIQUE MOREIRA
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 85-89).
habeas corpus
A parte agravante, reiterando os termos do
impetrado, destaca que não houve a
writ
observância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, haja vista que
as testemunhas que foram ouvidas no curso da instrução, não reconheceram o Paciente quando
observaram a foto utilizada para o reconhecimento fotográfico.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja concedida a ordem.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Inicialmente, cumpre ressaltar que esta pacificou orientação no sentido de que não
cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48491444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:05
Código de Controle do Documento: 49b4142e-849a-4d12-bd02-ac06f75cbf41

O
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
habeas corpus
absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita. A propósito do tema, trago à colação os seguintes
julgados desta Corte:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
ESTUPRO
DE
HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO.
PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA
VIA ESTREITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial
quando evidenciado que o pleito formulado demanda reexame de provas, inviável na
via estreita do
.
habeas corpus
2. Caso em que a impetração pretende a absolvição do paciente do crime de estupro
de vulnerável ou a desclassificação para o delito de importunação sexual, ao
argumento da fragilidade probatória, uma vez que, à época dos fatos, a vítima
contava com apenas oito anos de idade e seu depoimento foi levado em consideração
para justificar a condenação.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 658.366/SC, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
18/05/2021
);
25/05/2021

"AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO
PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO
MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O crime de associação para o tráfico exige vínculo associativo duradouro e estável
entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de
drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e
venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros.
2. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime
de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório carreado
aos autos.
3. Pela leitura das peças encartadas aos autos, conclui-se que a decisão tomada pelas
instâncias antecedentes acerca da condenação do paciente pelo crime de associação
para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas
circunstâncias que levaram à sua condenação, não se constatando constrangimento
ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não
provido" (AgRg no HC 663.885/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
18/05/2021
24/05/2021 .

Documento eletrônico VDA48491444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:05
Código de Controle do Documento: 49b4142e-849a-4d12-bd02-ac06f75cbf41

O Tribunal de origem destacou que:

"Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova
trazidos aos autos.
Em depoimento seguro, a vítima Wellington Bravin Costa esclareceu que estava em
uma Lan House, quando ambos os réus ingressaram no local e, mediante emprego de
arma de fogo,empunhada pelo corréu Bruno, anunciaram o assalto, determinando a
entrega dos equipamentos do estabelecimento, os quais, todavia,estavam trancados.
Segundo Wellington, na sequência, os réus indagaram, por três vezes, a quem
pertencia a moto estacionada na frente do local, não tendo havido manifestações.
Narrou que, após revista de todas as vítimas no estabelecimento, os acusados
localizaram o documento da motocicleta em seu poder e levaram-no para fora,
disparando um tiro na região de sua testa. Asseverou que o réu Bruno,conhecido seu
por morar no mesmo bairro, foi o responsável pelo disparo, sendo que inverteu as
funções dos assaltantes na Delegacia.Narrou que foram subtraídos alguns celulares,
valores e apenas um equipamento do estabelecimento, que estava destrancado, não
tendo sido levada sua motocicleta. Informou que perdeu sua consciência após o
disparo, vindo a acordar no hospital, 14 dias após a data dos fatos. Cabe ressaltar que
o ofendido reconheceu o acusado Carlos, na Delegacia e em Juízo, por fotografias,
com segurança (fls. 46 e 153/155).
Igualmente foi o depoimento da vítima Roseli Araújo da Silva, a qual relatou que
estava caminhando pela via pública,quando foi puxada pelos assaltantes para dentro
da Lan House, sendo que havia quatro envolvidos, um deles no interior de um
veículo e o segundo na porta do estabelecimento, enquanto outros dois assaltantes
abordavam as vítimas do local. Segundo Roseli, os assaltantes subtraíram seu
aparelho celular e os de outras pessoas, além de valores,colocando os bens no interior
do veículo e, como ninguém assumiu a propriedade da motocicleta estacionada em
frente ao local, eles afirmaram que quando achassem o dono “iriam fazer o terror”.
Informou que os acusados revistaram todas as vítimas e, após localizarem as chaves
da motocicleta em poder do ofendido Wellington, efetuaram um disparo em sua
cabeça, empreendendo fuga no automóvel,em seguida. Cabe ressaltar que a ofendida
Roseli reconheceu ambos os réus, em Juízo, por fotografias, com segurança,
apontando o acusado Carlos como o indivíduo que efetuou o disparo (fls. 156/157).
Na Delegacia, acrescentou que o acusado Carlos era bastante parecido como
indivíduo que portava arma de fogo e efetuou o disparo, sendo que já o havia visto
algumas vezes pela cidade (fls. 09/10).
Por sua vez, a vítima Aline Cristiny Correa ressaltou que estava no interior da Lan
House, quando todos foram rendidos por dois indivíduos, sendo um moreno e outro
de pele branca,os quais determinaram a entrega de celulares, valores e equipamentos
do local. Informou que os assaltantes indagaram a quem pertencia amotocicleta e,
diante do silêncio de todos, falaram que iriam “zuar seachar de quem é a moto”.
Acrescentou que, na sequência, ouviu um alto ruído de disparo e notou que a vítima
Wellington havia sido baleada,tendo os agentes empreendido fuga (fls. 159/161).No
mesmo sentido, foi o depoimento do ofendido Fernando Cordeiro da Silva, o qual
narrou os fatos à semelhança de Aline e Roseli, confirmando, dentre outras coisas,
oassalto à Lan House, com a tentativa de subtração de equipamentos do
Documento eletrônico VDA48491444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:05
Código de Controle do Documento: 49b4142e-849a-4d12-bd02-ac06f75cbf41

estabelecimento, além da efetiva subtração de pertences das vítimas;bem como que
foi efetuado um disparo sobre a vítima Wellington, após ninguém se manifestar sobre
a propriedade da motocicleta estacionada no local. Acrescentou que havia quatro
assaltantes, os quais empreenderam fuga em um veículo Fiorino, de cor branca (fls.
162/163).Cabe ressaltar que, na Delegacia, o ofendido afirmou que o corréu Bruno
era muito parecido com um dos assaltantes (fls. 28).Consigne-se, a respeito, que as
palavras das vítimas, em crimes patrimoniais, normalmente praticados na
clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descrevem com firmeza
o modus operandi e reconhecem, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito,
uma vez que seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.
[...]
Convém mencionar que as críticas feitas pela Defesa ao reconhecimento não podem
ser acolhidas, pois, conforme exposto, as vítimas Wellington e Roseli reconheceram
o apelante na Delegacia, por fotografias, descrevendo detalhadamente a ação
criminosa dele. Frise-se ainda que, em Juízo, durante produção antecipada de provas,
ambos os ofendidos efetuaram novo reconhecimento por fotografias, o que confere
maior segurança ao ato.Cabe ressaltar que era realmente inviável a realização do
reconhecimento pessoal na época, visto que o apelante estava em localincerto, tendo
sido determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do
artigo 366 do Código de Processo Penal. E,já tendo sido produzida a prova sob o
crivo do contraditório, bem como considerado o decurso de quinze anos desde a data
dos fatos, não se mostra exigível nova oitiva das vítimas e a realização de novo
reconhecimento, pela terceira vez, de pessoa que sequer guarda as mesmas
características que possuía na data dos fatos.Além disso, consigne-se que a relevância
absoluta das formas já não vige no direito como preceito geral, tendo sido substituída
pelo princípio da instrumentalidade. Em outras palavras,assim como o direito
processual existe para servir de instrumento, é meio de realização do direito material,
a forma estabelecida para um ato serve para que ele alcance o respectivo escopo, é
meio para garantir-lhe a eficácia. Destarte, não obstante o artigo 226 do Código de
Processo Penal estabeleça a forma pela qual deve ser realizado o reconhecimento, o
referido dispositivo afigura-se, antes, como uma recomendação, em especial, quanto
ao que consta em seu inciso II, o qual expressamente dispõe que a pessoa, a quem se
pretende reconhecer,será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem
alguma semelhança. Aliás, “em tema de reconhecimento, o que importa é que seja
seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a sobrepô-
la ao próprio conteúdo” (TACRIM - SP - AC- Rel.Luiz Ambra RT 730-585).Desta
forma, o simples fato do reconhecimento do réu ter sido realizado sem estrita
observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de
acarretar a invalidade do ato,mormente porque o reconhecimento foi corroborado
pelas demais provas carreadas aos autos. " (e-STJ, fls. 42-47)

No caso dos autos, como ressaltado pela Corte
, a autoria delitiva não tem,
a quo
como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico do paciente, mas, também a
descrição detalhada dos fatos pelas vítimas e por testemunhas.
Documento eletrônico VDA48491444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:05
Código de Controle do Documento: 49b4142e-849a-4d12-bd02-ac06f75cbf41

Tudo isso, deveras, demonstra a existência de um cabedal probatório apto a justificar
a mantença da condenação do réu, em que pese a eventual ofensa ao art. 226 do CPP. De mais a
mais, se as instâncias ordinárias, de forma motivada e com fundamento no cabedal provatório
dos autos, entendeu pela autoria delitiva, a via do
não se mostra adequada para infirmar tal
writ
conclusão.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48491444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:05
Código de Controle do Documento: 49b4142e-849a-4d12-bd02-ac06f75cbf41

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.004.470 / SP
Número Registro: 2025/0177533-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00089967220088260271 89967220088260271
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LISIANE CASTREQUINI PEETZ
ADVOGADA
: LISIANE CASTREQUINI PEETZ - SP361152
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS HENRIQUE MOREIRA (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO MANOLO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE MOREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: LISIANE CASTREQUINI PEETZ - SP361152
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49936564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:50
Código de Controle do Documento: c065e340-4a0c-466f-be57-3366129398ce

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:38:50
Código de Controle do Documento: c065e340-4a0c-466f-be57-3366129398ce